Tribunal: TRF3
Processo: 5011462-82.2024.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
304/775)

5011462-82.2024.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011462-82.2024.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO. INFRAÇÃO A NORMAS METROLÓGICAS. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal proposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, visando à cobrança de multa administrativa. A execução fiscal teve como fundamento auto de infração lavrado em razão de reprovação de produto comercializado pela apelante, por violação a normas metrológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Discute-se nos autos as seguintes questões: (i) ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova pericial; (ii) nulidade do auto de infração e do processo administrativo por vício procedimental; (iii) nulidade da multa por falta de motivação suficiente; (iv) ilegalidade na aplicação da penalidade diante da ausência de regulamentação do art. 9o-A da Lei n. 9.933/1999; e (v) desproporcionalidade do valor da multa diante da infração constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Não há nulidade na sentença por cerceamento de defesa. A prova pericial requerida foi corretamente indeferida, por impertinência, considerando-se o conjunto probatório existente nos autos e a responsabilidade objetiva do fabricante. A alegação de que a variação de peso decorreu de transporte ou armazenamento não exclui a responsabilidade da fabricante, que deve garantir a conformidade do produto em todas as etapas da cadeia de consumo.

- O processo administrativo observou as normas legais e regulamentares. Não há demonstração de vício ou prejuízo à ampla defesa. A empresa foi notificada da coleta das amostras e teve ciência dos procedimentos de fiscalização. Não há prova de negativa de acesso ao local de armazenamento, tampouco demonstração de falha na medição dos produtos.

- O auto de infração lavrado com fundamento na Portaria INMETRO n. 248/2008 é válido. O artigo 9o da Lei n. 9.933/1999 confere competência normativa ao INMETRO para regular a aplicação de penalidades administrativas. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a legalidade das normas expedidas por órgãos reguladores no exercício do poder de polícia.

- Inexistem vícios formais que comprometam a validade dos autos de infração. Rasuras pontuais e eventuais erros de preenchimento de formulários não geraram prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

- A multa imposta está devidamente motivada e respeita os limites legais. A dosimetria da sanção considerou os critérios previstos na legislação. Não há violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. A atuação administrativa insere-se no âmbito da discricionariedade técnica, não sendo cabível sua revisão judicial, salvo em caso de ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

- Apelação desprovida. Mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 370, 371, 464 e 487, I; CDC, art. 18; Lei n. 5.966/1973, art. 4o; Lei n. 9.933/1999, arts. 7o, 8o, 9o e 9o-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 779.212-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJE 21/08/2014; STJ, REsp no 1.031.623/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 03/06/2008, DJE 23/06/2008; TRF3, ApCiv no 5000250-26.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, j. 15/05/2023, DJEN 19/05/2023; TRF3, ApCiv no 0057439-03.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, j. 21/08/2023, DJE 25/08/2023; TRF3, ApCiv no 0003266-17.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. ANTONIO CEDENHO, j. 19/06/2019, DJE 27/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011462-82.2024.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por NESTLÉ BRASIL LTDA. contra sentença proferida em embargos opostos à execução fiscal ajuizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO para a cobrança de multa administrativa, no valor de R$ 15.727,79 (atualizado em 31/05/2023).

A sentença julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Sem custas, com fundamento no artigo 7o, da Lei n. 9.289/1996. Não houve condenação em honorários, em razão da inclusão do encargo de 20% na certidão de dívida ativa (ID 350763063).

Opostos embargos de declaração (ID 350763064), o Juízo de primeira instância os rejeitou, mantendo a sentença em seus exatos termos (ID 350763067).

Em razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova pericial, acarretando, assim, a nulidade da sentença; (ii) o processo administrativo é nulo, na medida em que foi impossibilitado o acesso ao local de armazenagem dos produtos periciados; (iii) houve preenchimento incorreto do Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades, a gerar vício de nulidade na autuação; (iv) a falta de regulamentação do artigo 9o-A da Lei n. 9.933/1999 torna inválida a multa aplicada; (v) a imposição da sanção de multa não foi devidamente motivada; e (vi) a sanção afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença combatida, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do auto de infração e do processo administrativo dele decorrente, afastando-se a penalidade de multa ou, ainda, reduzindo-se o valor da sanção (ID 350763068).

Com contrarrazões (ID 350763070), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

A hipótese dos autos discute a exigibilidade de dívida decorrente de sanção administrativa imposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, no exercício de seu poder de polícia.

Inicialmente, cumpre enfrentar a tese de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Conforme previsto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, que tem capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo e quais serão meramente protelatórias.

Além disso, o julgamento antecipado de mérito é medida que prestigia os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil), impondo-se como poder-dever aos magistrados nos casos em que a dilação probatória se mostra desnecessária.

Nestes autos, a prova pericial requerida pelo apelante é claramente impertinente. O auto de infração expedido pelo INMETRO incidiu sobre produtos fabricados pela apelante.A fiscalização analisou a correspondência entre o peso informado na embalagem e o peso real do produto, concluindo pela reprovação das mercadorias no critério da média, uma vez que não foi atingida a média mínima aceitável.

Como se observa do processo administrativo, o apelante foi comunicado sobre a realização da perícia e sobre a possibilidade de acompanhar o exame, oportunidade em que poderia averiguar os produtos coletados bem como os procedimentos adotados pelos agentes do INMETRO.

Agora, em sede de preliminar de apelação, alega que a variação encontrada entre o peso informado na embalagem e o peso real do produto "teria se dado em decorrência de inadequado armazenamento ou, ainda, incorreta medição pelo agente do ente Apelado", razão pela qual deveria ser realizada nova perícia com produtos semelhantes coletados na "fábrica".

A violação dos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do artigo 18 do CDC.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, descabe a análise do elemento subjetivo do fabricante - se teve culpa ou dolo no vício verificado no produto - ou da possibilidade de o defeito ter se originado no transporte ou no armazenamento da mercadoria.

É dever do fabricante adotar as medidas adequadas para garantir que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem. Logo, não há impedimento para que as amostras sejam colhidas fora da "fábrica", visto que a fiscalização deve recair sobre todas as fases da comercialização.

Nesse sentido, acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Regional:

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES ÀS NORMAS METROLÓGICAS. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

4. A responsabilidade do fabricante é objetiva tanto pela apresentação de seu produto, bem como por informações insuficientes ou inadequadas deste, conforme dispõe o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a alegação genérica de que a variação poderia ter ocorrido devido ao transporte/armazenamento não é apta a afastar a responsabilidade da autora. (...)

12. Agravo interno não provido."

(APELAÇÃO CÍVEL 5000250-26.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, 6a Turma/TRF3, Data do julgamento 15/05/2023, DJEN 19/05/2023)

Além disso, considerando-se que a discussão está centrada no peso dos produtos coletados pelos fiscais do apelado, de nada serve a análise de produto semelhante em situação diversa.

Ainda que se fizesse a perícia de produtos coletados na "fábrica" e fosse constatada a similaridade entre o peso informado na embalagem com o peso real da mercadoria, esse fato não invalidaria a análise realizada nas amostras coletadas nos pontos de venda.

Na realidade, tal prova só se revelaria útil se efetuada pelo apelado à época em que foi comunicado sobre a perícia a ser realizada pelo INMETRO, momento em que ainda havia produtos do mesmo lote em circulação.

No tocante à alegação de imprecisão na medição realizada pelos agentes do apelado, o apelante não indicou nos autos eventuais erros no procedimento adotado pelo INMETRO que pudessem enfraquecer as conclusões do laudo que reprovou as mercadorias.

Nesse ponto, destaca-se que o ato administrativo possui presunção de veracidade e de legitimidade, que, embora não seja absoluta, só pode ser afastada mediante elementos probatórios suficientes para comprovar eventual irregularidade do ato.

No caso em análise, a autuada não apresentou evidências de que tenha havido equívoco na medição realizada pelos fiscais, de forma que a alegação de vício ou incorreção no procedimento administrativo não merece prosperar.

Rejeito também a alegação de nulidade do processo administrativo por impossibilidade de acesso ao local de armazenagem dos produtos objeto de perícia.

Com efeito, segundo informa o INMETRO, é possível o acesso ao local, desde que haja prévio requerimento, mas no presente feito não há nenhuma prova de que tenha sido solicitado agendamento de visita ao depósito e que lhe tenha sido negada a entrada.

Desse modo, concluo pela inexistência de cerceamento de defesa na via administrativa no caso concreto.

No mais, o INMETRO, autarquia federal criada através do artigo 4o da Lei n. 5.966/1973, insere-se no Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial como entidade responsável pela implementação das políticas de metrologia, com atribuições elencadas nos incisos do artigo 3o da Lei n. 9.933/1999. Dentre suas atribuições, destaca-se o exercício do poder de polícia para aplicar penalidades diante da constatação de infrações administrativas, na forma do que dispõem os artigos 8o, 9o e 9o-A da Lei n. 9.933/1999, in verbis:

Art. 8o Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - interdição;

IV - apreensão;

V - inutilização;

VI - suspensão do registro de objeto; e

VII - cancelamento do registro de objeto.

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades e no exercício de todas as suas atribuições, o Inmetro gozará dos privilégios e das vantagens da Fazenda Pública.

Art. 9o A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

§ 1o Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores:

I - a gravidade da infração;

II - a vantagem auferida pelo infrator;

III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes;

IV - o prejuízo causado ao consumidor; e

V - a repercussão social da infração.

§ 2o São circunstâncias que agravam a infração:

I - a reincidência do infrator;

II - a constatação de fraude; e

III - o fornecimento de informações inverídicas ou enganosas.

§ 3o São circunstâncias que atenuam a infração:

I - a primariedade do infrator; e

II - a adoção de medidas pelo infrator para minorar os efeitos do ilícito ou para repará-lo.

§ 4o Os recursos eventualmente interpostos contra a aplicação das penalidades previstas neste artigo e no art. 8o deverão ser devidamente fundamentados e serão apreciados, em última instância, por comissão permanente instituída pelo Conmetro para essa finalidade.

§ 5o Caberá ao Conmetro definir as instâncias e os procedimentos para os recursos, bem assim a composição e o modo de funcionamento da comissão permanente.

Art. 9o-A. O regulamento desta Lei fixará os critérios e procedimentos para aplicação das penalidades de que tratam os arts. 8o e 9o.

Nota-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o atendimento do princípio constitucional da reserva legal, mediante lei formal com a previsão dos aspectos essenciais das penalidades aplicáveis em reprimenda aos ilícitos ali materializados.

Contudo, principalmente nas atividades materiais de fiscalização e regulação, funções comuns no Estado Contemporâneo, não há sentido em exigir que estejam previstas na lei as condutas detalhadas de todas as infrações, atribuição que cabe aos entes reguladores e fiscalizadores, desde que respeitados os parâmetros definidos no texto legal.

Nesse contexto, o detalhamento do procedimento e das infrações em si é fixado através de regulamento infralegal, por expressa delegação de competência constante no artigo 7o do diploma acima mencionado. Vejamos:

Art. 7o Constituirá infração a ação ou omissão contrária a qualquer das obrigações instituídas por esta Lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro sobre metrologia legal e avaliação da conformidade compulsória, nos termos do seu decreto regulamentador.

Conferida a competência normativa ao INMETRO e ao CONMETRO para especificarem condutas consideradas violadoras da política de metrologia, reveste-se de legalidade o auto de infração lavrado com fundamento na Portaria INMETRO n. 248/2008, como no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ já se debruçou sobre a matéria, fixando, em seu tema repetitivo 200, que: “Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo”.

Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da legalidade ou ausência de amparo legal para a atuação da autarquia.

No que tange à nulidade do auto de infração por preenchimento incorreto do Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades, registro que o processo administrativo é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo certo que os atos serão considerados válidos quando atingirem seus objetivos fundamentais, concretizando o interesse público subjacente.

Em verdade, os elementos apontados pela parte em nada afetaram a legitimidade do ato administrativo, tampouco a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa exequenda.

A análise do processo administrativo no qual foi apurada a infração em comento evidencia a observância do devido processo, tendo a parte participado ativamente dos feitos, através do oferecimento de defesa e recurso administrativo (ID 350762818).

Ademais, todas as informações necessárias para o exercício regular do contraditório encontram-se nos Laudos de Exame Quantitativo do Produto e nos Termos de Coleta, havendo menção expressa ao lote, à validade, à quantidade, à marca, dentre outros dados técnicos do produto.

Ressalto, novamente, que a recorrente foi tempestivamente comunicada acerca dos agendamentos de perícia, para que acompanhasse a diligência. Outrossim, constam dos autos a cópia dos rótulos dos produtos periciados, no qual se encontram informações adicionais sobre sua fabricação e validade.

Diante de tais elementos, concluo pela ausência de prejuízo diante do preenchimento incorreto do Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades. Assim, por força do princípio do pas de nullité sans grief, não há que se falar em nulidade do processo administrativo em comento.

Quanto à motivação do ato administrativo sancionatório, o parecer da autoridade competente no processo administrativo apresenta, de forma suficiente, o embasamento fático e legal para a imposição de penalidades à recorrente.

Do mesmo modo não há que se falar em arbitrariedade ou desproporção em relação ao valor da multa imposta, (R$ 9.300,00) eis que observou os patamares mínimo e máximo fixados no artigo 9o da Lei n. 9.933/1999 (R$ 100,00 e R$ 1.500.000,00 - cem reais e um milhão e quinhentos mil reais, respectivamente), revestindo-se, assim, de razoabilidade.

Em verdade, a autarquia indicou os elementos relevantes para a aplicação da sanção acima do mínimo legal, destacando-se a reincidência da apelante e a lesividade da conduta.

Além disso, a determinação da sanção aplicável ao caso concreto insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cujo mérito não comporta revisão judicial, mas apenas controle de legalidade.

A orientação jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal - STF aponta nesse sentido. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE QUE PERMITA AO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMININSTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise do mérito de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da higidez do processo administrativo que aplicou multa à recorrente, fazem-se necessários nova análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécia e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências vedadas neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento."

(ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014)

Por fim, a ausência de regulamentação do artigo 9o-A da Lei n. 9.933/1999 não invalida a multa aplicada, eis que tal sanção decorre da eficácia plena e imediata do artigo 9o do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, este Tribunal Regional Federal entende que são válidas as multas impostas pelo INMETRO diante da violação de normas metrológicas. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INMETRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese (com trânsito em julgado em 04.12.2009), em julgamento de recurso decidido sob a sistemática repetitiva (REsp. 1.102.578/MG – Tema 200):“Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo”.

- Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. As pessoas jurídicas em questão pertencem ao mesmo grupo econômico e integram a mesma cadeia de consumo, existindo um nítido vínculo de imagem entre a apelante e as demais empresas do grupo.

- Preliminar de error in procedendo não acolhida. A prova é dirigida ao Juiz da causa, cabendo ao magistrado examinar, caso a caso, a necessidade ou não da produção da prova requerida para o julgamento dos feitos, conforme seu convencimento.

- A Lei 9.933/1999 atribuiu ao INMETRO competência para elaborar regulamentos técnicos na área de Metrologia. A Portaria 248/2008 do INMETRO aprovou o Regulamento Técnico Metrológico, fixando critérios para verificação do conteúdo líquido de produtos Pré-Medidos comercializados em unidades de massa e de volume de conteúdo nominal igual.

- A alegação de violação ao devido processo legal, por ausência de intimação da apelante em relação à perícia técnica nos produtos fiscalizados, é matéria nova trazida aos autos, esbarrando no princípio da proibição do ius novorum.

- Os Termos de Coleta de Produtos Pré-Medidos exibem todas as informações legalmente previstas e necessárias ao exercício da ampla defesa, porquanto fazem referência ao produto, à marca, à embalagem, à quantidade amostral, ao valor nominal, ao lote, à validade e à condição dos produtos analisados.

- De outra feita, os Laudos de Exame Quantitativo evidenciam o número de produtos analisados, sujeitos aos parâmetros de controle ali especificados, de tal sorte que restou incontroversa a variação a menor no peso dos produtos, seja pelo critério individual, seja pelo critério média, abaixo do valor mínimo aceitável.

- A aplicação de multa consiste em ato discricionário da Administração Pública, cujo mérito administrativo não comporta revisão judicial a menos que o ato esteja eivado de vício de legalidade.

- No presente caso, as multas observaram os limites mínimo e o máximo aplicáveis para a infração, nos termos do art. 9o da Lei 9.933/99, de modo que a Administração não feriu os princípios da legalidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo do ato, sob pena de violar a garantia constitucional da separação dos poderes.

- Apelação não provido.”

(TRF3, ApCiv 0057439-03.2015.4.03.6182, 4a Turma, Rel. Des. Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, j. em 21/08/2023, DJE em 25/08/2023)

“TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. LEI 9.933/99. LEI 12.545/2011. LEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A Lei no 5.966/1973 instituiu o Sistema Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normatização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.

2. Nesse passo, criou o CONMETRO, órgão normativo do sistema, bem como o INMETRO, sendo-lhe conferida personalidade de autarquia federal com a função executiva do sistema de metrologia.

3. Consequentemente, o CONMETRO aprovou a Resolução no 11, de 12.10.1988, que ratificou todos os atos normativos metrológicos, autorizando o INMETRO a adotar as providências necessárias à consolidação das atividades de metrologia no País, firmando convênios, contratos, ajustes, acordos, assim como os credenciamentos que se fizerem necessários.

4. De outro giro, a Lei no 9.933/99 atribui competência ao CONMETRO e ao INMETRO para expedição de atos normativos e regulamentação técnica concernente à metrologia e à avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços, conferindo, ainda, ao INMETRO poder de polícia para processar e julgar as infrações e aplicar sanções administrativas.

5. A apelante sustenta, contudo, que a Lei n.o 9.933/99 carece de regulamentação e, portanto, ofende os princípios da legalidade, dada a ausência de um decreto regulamentador para instituir a conduta infratora.

6. Não obstante, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico quanto a esta questão, no sentindo de que as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO gozam de validade e eficácia para o fim de autorizar aqueles órgãos a exercer regular poder de polícia, prevendo condutas ilícitas, autuando e aplicando sanções às infrações cometidas, conforme decisão no REsp n.o 1.102.578, julgado pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73.

7. Ressalta-se que as alterações procedidas pela edição da Lei n° 12.545/2011, modificando a redação dos arts. 7o e 9o-A, da Lei no 9.933/99, passando a exigir expressamente a regulamentação da lei por meio de competente Decreto Regulamentador, não alteram a orientação acima exposta, pois a competência da atuação do INMETRO decorre do próprio texto da Lei 9.933/99.

8. Apelação não provida.”

(TRF3, ApCiv 0003266-17.2016.4.03.6110, 3a Turma, Rel. Des. Federal ANTONIO CEDENHO, j. em 19/06/2019, DJE em 27/06/2019)

O C. STJ também já analisou o tema, decidindo pela validade de multa imposta pelo INMETRO diante da constatação de defasagem de peso em embalagem. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA. 1. É legal a multa imposta pelo Inmetro quando configurada a infração. 2. Defasagem de peso em embalagem. Inexistência de ilegalidade ou abusividade nos atos praticados pelo Inmetro. 3. Recurso especial não-provido.”

(STJ, REsp no 1.031.623/RS, Primeira Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. em 03/06/2008, DJE em 23/06/2008)

Considerando as normas aplicáveis ao caso, bem como a atual jurisprudência sobre o tema, há de ser mantida a sentença combatida em seus exatos termos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO. INFRAÇÃO A NORMAS METROLÓGICAS. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal proposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, visando à cobrança de multa administrativa. A execução fiscal teve como fundamento auto de infração lavrado em razão de reprovação de produto comercializado pela apelante, por violação a normas metrológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Discute-se nos autos as seguintes questões: (i) ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova pericial; (ii) nulidade do auto de infração e do processo administrativo por vício procedimental; (iii) nulidade da multa por falta de motivação suficiente; (iv) ilegalidade na aplicação da penalidade diante da ausência de regulamentação do art. 9o-A da Lei n. 9.933/1999; e (v) desproporcionalidade do valor da multa diante da infração constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Não há nulidade na sentença por cerceamento de defesa. A prova pericial requerida foi corretamente indeferida, por impertinência, considerando-se o conjunto probatório existente nos autos e a responsabilidade objetiva do fabricante. A alegação de que a variação de peso decorreu de transporte ou armazenamento não exclui a responsabilidade da fabricante, que deve garantir a conformidade do produto em todas as etapas da cadeia de consumo.

- O processo administrativo observou as normas legais e regulamentares. Não há demonstração de vício ou prejuízo à ampla defesa. A empresa foi notificada da coleta das amostras e teve ciência dos procedimentos de fiscalização. Não há prova de negativa de acesso ao local de armazenamento, tampouco demonstração de falha na medição dos produtos.

- O auto de infração lavrado com fundamento na Portaria INMETRO n. 248/2008 é válido. O artigo 9o da Lei n. 9.933/1999 confere competência normativa ao INMETRO para regular a aplicação de penalidades administrativas. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a legalidade das normas expedidas por órgãos reguladores no exercício do poder de polícia.

- Inexistem vícios formais que comprometam a validade dos autos de infração. Rasuras pontuais e eventuais erros de preenchimento de formulários não geraram prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

- A multa imposta está devidamente motivada e respeita os limites legais. A dosimetria da sanção considerou os critérios previstos na legislação. Não há violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. A atuação administrativa insere-se no âmbito da discricionariedade técnica, não sendo cabível sua revisão judicial, salvo em caso de ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

- Apelação desprovida. Mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 370, 371, 464 e 487, I; CDC, art. 18; Lei n. 5.966/1973, art. 4o; Lei n. 9.933/1999, arts. 7o, 8o, 9o e 9o-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 779.212-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJE 21/08/2014; STJ, REsp no 1.031.623/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 03/06/2008, DJE 23/06/2008; TRF3, ApCiv no 5000250-26.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, j. 15/05/2023, DJEN 19/05/2023; TRF3, ApCiv no 0057439-03.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, j. 21/08/2023, DJE 25/08/2023; TRF3, ApCiv no 0003266-17.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. ANTONIO CEDENHO, j. 19/06/2019, DJE 27/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão